Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. PANDEMIA COVID-19. FILHAS MENORES. DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÔNICA. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRIORIDADE ABSOLUTA. TELETRABALHO.
I. O artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 1o e 4o da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, bem como a absoluta prioridade na efetivação de políticas públicas destinadas a assegurar os seus direitos à vida e saúde, fundamentadas no princípio do melhor interesse, que objetiva prover as necessidades da pessoa em desenvolvimento, garantindo seu pleno desenvolvimento físico, emocional, psicológico, mental, moral, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade.
II. O relatório médico comprova que as filhas menores da impetrante são portadoras de doença respiratória crônica e que necessitam de isolamento social, em razão da Pandemia Covid-19. Assim, o melhor interesse das menores, no atual cenário da pandemia, recomenda a realização de teletrabalho da genitora a fim de se evitar o contágio delas pela Covid-19.
III. Deu-se provimento ao recurso.